Tribunal: TJSP
Processo: 2038659-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora sobre aplicações financeiras do devedor – Acórdão anterior que não vedou a possibilidade de, no futuro, haver tal constrição, apesar da penhora sobre o imóvel em discussão - Aplicação do art. 323 do CPC/2015 às ações executiva – Precedentes do STJ - Cabe a aferição do excesso de penhora no momento legal oportuno (art. 874 do CPC/2015) - Recurso desprovido.